Tribunal: TJSP
Processo: 2174585-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2174585-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante BIOLIVAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174585-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14004
2
Voto no 14.004
Embargos de Declaração no 2174585-02-2020.8.26.0000/50000
Embargante: Biolivas Comércio e Distribuidora de Produtos
Alimentícios
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DOS VÍCIOS INDICADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.
Tempestivos embargos de declaração opostos pela
agravante Biolivas Comércio e Distribuidora de Produtos Alimentícios
ao acórdão de fls. 494/510, que manteve a rejeição da exceção de pré-
executividade, ainda que por fundamentos diversos dos da decisão
agravada.
Para melhor compreensão, vejamos a ementa do
acórdão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. Não cabimento do pedido relativo à suspensão da
execução fiscal/de atos constritivos, porquanto apreciado
em decisão anterior à agravada. Preclusão.
2. Não cabimento do pedido de reconhecimento do direito
a perdão da dívida tributária, pleiteado com base no
Convênio ICMS 190/2017 c/c a Resolução Conjunta
SFP/PGE 01/2019, diante da incompatibilidade com a via
eleita. Cabimento da exceção de pré-executividade
restrito às questões de ordem pública e às matérias
aferíveis de plano. Verificada, no caso, necessidade de
dilação
probatória,
principalmente
diante
do
indeferimento do pedido da via administrativa.
Recurso
parcialmente
provido,
apenas para reconhecer equívoco na fundamentação e
omissão na decisão agravada; mas, mantendo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174585-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14004
3
rejeição da exceção de pré-executividade, por outros
fundamentos.
Nos presentes embargos, a agravante alega que, ao
contrário do que se entendeu no acórdão, a exceção de pré-executividade
versava sobre matéria de ordem pública, daí ser cabível a via eleita. Para
tanto, argumenta, em síntese, que “o processo judicial é o instrumento
do Estado disponibilizado aos administrados para acesso à Justiça
como meio de solução de conflitos (...), tutelando bens jurídicos que a
sociedade reputa importante segundo seus valores e princípios”, e que,
no caso, a negativa ao perdão tributário requerido com base na
Resolução Conjunta SFP/PGE - 01/2019 foi ilegal, por isso se revela
como matéria de ordem pública, sendo “dever legal do juízo responder
quanto a aplicação e validade do ato normativo: Resolução Conjunta
SFP/PGE - 01/2019”. Aduz que não há rol taxativo sobre “matérias de
ordem pública”, e que esta é “a concentração do espírito das leis
dissipada em todas as esferas do direito de modo a garantir que o
critério hermenêutico a se conferir à (sic) uma aplicação de norma em
busca de justiça considere-o como elemento essencial que pode ou não
existir no caso prático levado à (sic) juízo”; que “o interesse público que
a Administração busca tutelar não deve ser o seu interesse como sujeito
de direito, mas o interesse da coletividade representada pela
Administração” (interesse público primário); que “especificamente no
ramo do direito processual, a ordem pública encontra sua justificativa
no controle da regularidade da atividade jurisdicional, (...) cuja
finalidade central é a pacificação de pessoas ou grupos e eliminação de
conflitos”.
Em seguida, afirma que é incabível a indicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174585-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14004
4
litigância de má-fé, sob pena de violação ao acesso à justiça, deduzindo
que “ainda que repetitivos, enfadonhamente reiterados os pleitos devem
ser ouvidos e decididos”.
Alega, em terceiro lugar, que não pode prevalecer
no caso concreto o entendimento afirmado no acórdão de que seriam
cabíveis, na espécie, embargos à execução, pois, para tanto, ela

agravante teria que apresentar garantia no valor da CDA (conforme
art. 16 da LEF), que atualmente é superior a vinte milhões de reais, de
maneira que seria impossível arcar com tal valor.
Por fim, alega que houve cerceamento de defesa e
nulidade no julgamento pois a fls. 409 manifestada interesse em
participar da sessão de julgamento, mas não lhe foi oportunizada a
sustentação oral.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os embargos não comportam acolhimento.
Em primeiro lugar, cabe enfrentar a alegação de
nulidade do acórdão por ausência de sustentação oral.
Vê-se que, de fato, a fls. 409 a agravante pugnou
pela participação virtual ou presencial no julgamento, razão pela qual o
recurso não foi julgado virtualmente, mas sim incluído na Sessão de
Julgamento que se realizou no dia 26/10/2020 (de forma remota, em
razão da suspensão das sessões presenciais em razão da pandemia do
coronavírus, como é de conhecimento geral).
Houve regular intimação sobre a sessão de
julgamento,
conforme
publicação
disponibilizada
no
DJE
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174585-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14004
5
15/10/2020, inclusive com instruções acerca do procedimento a ser
adotado para fins de sustentação oral (Caderno 2- Judicial 2a instância
fls. 1.930/ 1.932):
PRÓXIMOS JULGAMENTOS:
Seção de processamento do(a) 5a Câmara de Direito Público
- Sessão de Julgamento Remota - Microsoft Teams
ORDEM DO DIA PARA OS JULGAMENTOS EM
SESSÃO ORDINÁRIA DA(O) 5a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO A REALIZAR-SE EM 26 DE OUTUBRO DE
2020
(SEGUNDA-FEIRA),
NA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO REMOTA - MICROSOFT TEAMS, COM
INICIO ÀS 09:30 HORAS.
NOTAS:
(...)
EVENTUAIS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO PRÉVIA PARA
SUSTENTAÇÃO
ORAL,
PREFERÊNCIA
OU
ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
PODERÃO SER FEITOS APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO
DA PAUTA NO DJE, MEDIANTE REQUERIMENTO A
SER
ENDEREÇADO
PARA
O
E-MAIL
SJ4.2@TJSP.JUS.BR , PREFERENCIALMENTE COM 72
HORAS DE ANTECEDÊNCIA AO INÍCIO DA SESSÃO
(POR
SER
SESSÃO
DE
SEGUNDA-FEIRA,
PREFERENCIALMENTE
ATÉ
SEXTAFEIRA
ANTERIOR), OBSERVADO O LIMITE DE 24 HORAS
QUE A ANTECEDEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, §
ÚNICO, DA RESOLUÇÃO No 314 DO CNJ, CONTENDO
AS
INFORMAÇÕES
BÁSICAS
DO
PROCESSO
(NÚMERO DO FEITO, ÓRGÃO JULGADOR, NÚMERO
DA
PAUTA,
TIPO
DE
PARTICIPAÇÃO
-
SUSTENTAÇÃO ORAL, PREFERÊNCIA SIMPLES OU
MERO
ACOMPANHAMENTO,
PARTE
REPRESENTADA, NOME - ENDEREÇO DE E-MAIL E
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA OAB DO ADVOGADO
QUE FARÁ A SUSTENTAÇÃO ORAL).
(...)
17 - 2174585-02.2020.8.26.0000 - Processo Digital. Petições
para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por
meio eletrônico, nos termos do artigo 7o da Res. 551/2011 -
Agravo de Instrumento - Santo André - Relator Heloísa
Martins Mimessi - Agravante: Biolivas Comercio e
Distribuidora de Produtos Alimenticios - Agravado: Estado
de São Paulo - Advogado: Alessandro Batista (OAB:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174585-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14004
6
223258/SP) (Fls: 269) - Advogado: Marcelo Naufel (OAB:
227679/SP) - Advogado: Sidnei Farina de Andrade (OAB:
119263/SP) (Fls: 14)1
Dessa forma, diante da regular intimação do
advogado da parte acerca da sessão de julgamento, claramente não há de
se cogitar de nulidade.
Superada essa questão preliminar, passando ao
questionamento sobre a advertência feita a fls. 12 do acórdão (fls. 505
dos autos), concernente a litigância de má-fé, consigne-se que - ao
contrário do que induz a embargante - não se deu em razão da “repetição
do pedido” nessa instância, mas sim porque a agravante fez afirmação
inverídica na tentativa de afastar o reconhecimento da preclusão em
relação ao indeferimento do pedido de suspensão da execução fiscal.
Isso, ao afirmar que não teria pedido a “suspensão da execução fiscal”
na exceção de pré-executividade de fls. 301/310, daí não haver
identidade (e, consequentemente, preclusão) em razão do pedido anterior
de “suspensão da execução fiscal”, feito na petição de fls. 275/277. A
questão está bem explicada, inclusive com colagem de partes de petições
da agravante, a fls. 10/12 do acórdão (fls. 503/505 dos autos), às quais
ora se reporta.
Por fim, em relação à irresignação da embargante
quanto a se tratar - ao contrário do entendido no acórdão de matéria de
ordem pública, é evidente o caráter infringente da pretensão, descolado
de qualquer vício de obscuridade, omissão ou contradição.
Ora, como constou expressamente do acórdão, o
entendimento desta Turma é de que o perdão da dívida não é matéria de
1
https://dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=15&nuDiario=3148&cdCaderno=11&nuSe
qpagina=1932
Acesso em 23/11/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174585-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14004
7
ordem pública, revelando-se, em verdade, como questão de interesse
exclusivamente do contribuinte, de natureza disponível.
Percebe-se que tenta a agravante-embargante
emplacar entendimento contrário, afirmando, em suma, que o acesso à
jurisdição é matéria de ordem pública e inclui a correta aplicação da
Resolução Conjunta SFP/PGE - 01/2019, porque a correta aplicação da
lei é o fim último da jurisdição e deve buscar tutelar o interesse público
primário.
Em que pese seu esforço, a artificiosa argumentação
não se sustenta até porque, fosse assim, quase a totalidade das ações
judiciais trataria de matéria de ordem pública, simplesmente por se
referir à correta aplicação da lei no caso concreto, o que já denuncia a
precariedade do argumento.
Além disso, fica evidente que, apesar de aludir à
“ordem pública processual”, utilizando-se do acesso à jurisdição e da
finalidade ontológica do processo (pacificação dos conflitos) como
tópos, no fundo a sua argumentação refere-se à substancialidade da
controvérsia, a saber, fazer jus - ou não ao perdão tributário previsto
na Resolução Conjunta SFP/PGE - 01/2019. Portanto, não vincula
qualquer vício de integridade e/ou adequação dos requisitos ou dos
atos/procedimentos
processuais
(v.g.,
inexistência
de
citação,
incompetência absoluta, litispendência, coisa julgada, ausência de
legitimidade de parte ou interesse processual, etc.), que integram o
estado de ordem pública processual; mas antes remete à própria
existência do direito ao perdão tributário, que, ratifica-se, é questão
de interesse exclusivamente do contribuinte, de natureza disponível,
sem contornos de “ordem pública”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174585-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14004
8
Ademais, o outro argumento trazido nos embargos,
quanto ao fato de o elevado valor do débito a impedir de opor embargos
à execução, corrobora o entendimento firmado, ao ficar claro que
apresentou exceção de pré-executividade para tentar discutir a questão
do propalado perdão prescindindo de garantia prévia.
Por fim, note-se que, ao contrário do que parece crer
a embargante, ainda que seja elevado o valor da dívida, tal fato não
excepciona o cabimento dos embargos à execução e os substitui pela
exceção de pré-executividade, por absoluta falta de previsão legal.
Por todo o exposto, percebe-se manifestamente
improcedente a irresignação da embargante, cabendo ressaltar, em
atenção à ameaça constante das tentativas artificiosas de imputação de
contradições e obscuridades, que a situação que autoriza os embargos de
declaração é do julgado contraditório com ele mesmo, mas jamais a
discrepância entre a decisão e a lei, ou outros julgados, ou, muito menos,
com o entendimento da parte.
Além disso, não se olvide que não há de se falar em
omissão quando o Tribunal aprecia as questões relevantes para o
julgamento, de modo que são impertinentes os embargos declaratórios
que
pretendem
compelir
o juízo a responder, localizada e
individualmente, a cada argumento ou alegação das partes. Não é
obrigação do julgador solucionar o caso como se estivesse respondendo
a quesitos de um formulário; dele exige-se não mais que a motivação
suficiente e racional da decisão.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, é certo que
os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não servem
como recurso de inconformismo da parte em razão de a decisão ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174585-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14004
9
sido contrária à sua pretensão.2
De fato, não compete ao recurso de embargos de
declaração intentar a correção do suposto erro de tese jurídica ou
apreciação de prova no acórdão embargado. Do contrário, os
declaratórios seriam vertidos em verdadeiro pedido de reconsideração,
de modo a desnaturar as finalidades restritas para a qual foram criados.
A tentativa de reapreciação de matéria já julgada
deve ser buscada na via própria, franqueada às partes desde que
sucumbentes e com fundamentos concretos.
É nesse sentido a firme jurisprudência das Cortes
Superiores:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de
revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não
padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta
dos referidos vícios no decisum, pretende o embargante a
rediscussão da matéria já apreciada. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no AREsp 41099 / RN, Corte Especial, Relator
Ministro Felix Fischer, j. 29/08/2012).
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 -
RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de
grave disfunção jurídico- processual dessa modalidade de
recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência,
a desconstituição do ato decisório. (in DJU de 4.2.94, p. 916,
2
Salvo situações excepcionalíssimas, em que a modificação resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou contradição da
decisão embargado, o que não se verifica no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174585-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14004
10
Relator Ministro Celso de Mello)3.
À
vista
do
analisado,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS.
Adverte-se à parte quanto ao disposto no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
3 Ver, também: STF, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985;
RT 599/262.